Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam: os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. Precedentes.

2. No caso, os fatos alegados demandam contraditório, portanto, inadmissível a via limitada da exceção de pré-executividade.

3. Recurso conhecido e desprovido.